Tribunal: TJBA
Processo: 8013656-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013656-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: VANYA FILARDI RIBEIRO

Advogado(s)
:
VANYA FILARDI RIBEIRO, MARCIA FILARDI RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional, direito à saúde e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Custeio de medicamento abemaciclibe para paciente com câncer de mama invasivo. Rol da ANS exemplificativo. Prescrição médica. Dever de cobertura. Princípio da dignidade da pessoa humana. Validade da multa cominatória fixada. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse o medicamento abemaciclibe, prescrito para o tratamento de câncer de mama invasivo em paciente idosa, sob pena de multa diária;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o plano de saúde pode se recusar a custear medicamento prescrito para tratamento de patologia coberta, com base em cláusula contratual ou nas diretrizes da ans; (ii) se é válida e proporcional a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer;

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, assegurado pela constituição federal como direito fundamental, prevalece sobre limitações contratuais e administrativas, especialmente diante da urgência e gravidade do quadro clínico apresentado.

4. A relação jurídica entre a segurada e a operadora de plano de saúde é regida pelo código de defesa do consumidor, que impõe a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor.

5. A negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, registrado na ANVISA, revela-se abusiva, considerando que o rol da ANS é exemplificativo e não pode limitar tratamentos essenciais à vida.

6.A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o plano de saúde não pode substituir o médico na escolha do tratamento adequado, especialmente em casos de câncer.

7.A multa diária fixada em R$ 2.000,00 é proporcional e adequada para coagir o cumprimento da obrigação, visando tutelar o direito à saúde e à vida da agravada.

8.Não há extrapolação da relação contratual nem afronta à legalidade que justifique a reforma da decisão agravada;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso improvido e Agravo Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8013656-96.2025.8.05.0000 em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravada
VANYA FILARDI RIBEIRO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.